Tribunal: TJSP
Processo: 1500312-76.2018.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menor. Insurgência defensiva parcial. Pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas pelo crime de furto e de absolvição quanto ao delito de corrupção de menor. Impossibilidade. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da autoria e materialidade delitivas. A qualificadora prevista no art. 155, § 4o,

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menor. Insurgência defensiva parcial. Pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas pelo crime de furto e de absolvição quanto ao delito de corrupção de menor. Impossibilidade. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da autoria e materialidade delitivas. A qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal tem caráter objetivo, sendo irrelevante a imputabilidade, ou não, do comparsa do réu. Precedente do STJ. O delito de corrupção de menor é exemplo de crime formal, incidindo no caso concreto em razão da prática do crime de furto com a participação do menor adolescente. Condenação mantida. Cálculo de pena. Concurso formal entre os delitos de furto e corrupção de menor. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a reprimenda corporal do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500312-76.2018.8.26.0613, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante MARCELO
JUSTINO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por MARCELO JUSTINO JUNIOR,
apenas para o fim de reduzir a sua reprimenda corporal ao patamar de 2 anos e 4
meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados
no piso legal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-76.2018.8.26.0613 -Voto no 21.584
2
Apelação criminal no 1500312-76.2018.8.26.0613
Comarca: Casa Branca
Apelante: Marcelo Justino Junior
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.584
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menor. Insurgência
defensiva parcial. Pedido de afastamento da qualificadora do
concurso de pessoas pelo crime de furto e de absolvição quanto ao
delito de corrupção de menor. Impossibilidade. Suficiência do
acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação
da autoria e materialidade delitivas. A qualificadora prevista no
art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal tem caráter objetivo,
sendo irrelevante a imputabilidade, ou não, do comparsa do réu.
Precedente do STJ. O delito de corrupção de menor é exemplo de
crime formal, incidindo no caso concreto em razão da prática do
crime de furto com a participação do menor adolescente.
Condenação mantida. Cálculo de pena. Concurso formal entre os
delitos de furto e corrupção de menor. Recurso parcialmente
provido apenas para reduzir a reprimenda corporal do réu.
Pela sentença de fls. 152/162, proferida em 11
de julho de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Ana Rita de Oliveira
Clemente, da 2a Vara Judicial da Comarca de Casa Branca,
MARCELO JUSTINO JUNIOR foi condenado às penas de 3 anos de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
calculados no piso legal, com a substituição da reprimenda corporal
por duas penas alternativas, consistentes em limitação de fim de
semana e prestação pecuniária no valor equivalente a um salário
mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no art. 155, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-76.2018.8.26.0613 -Voto no 21.584
3
incisos I e IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei no 8.069/90.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, impugnando parcialmente a sentença hostilizada. Requereu
apenas a sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 244-B do
ECA e o afastamento da qualificadora do delito de furto pelo concurso
de pessoas, eis que o adolescente é inimputável (fls. 181/187).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 191/193) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 206/209).
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 627 de
dezembro de 2018, por volta de 12h00, na Rua dos Marson, no 60,
Centro, na cidade de Casa Branca, o apelante, previamente ajustado
e com unidade de desígnios com o adolescente Diego, subtraiu para
proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, um notebook, a
quantia de R$ 306,00 em espécie, três correntes de bijuteria, dois
chinelos, três calças de moletom, uma escova elétrica, um par de
tênis, um roteador, uma balança de cozinha, três relógios de pulso e
um perfume, bens pertencentes à vítima Walter.
Consta ainda que nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, o acusado corrompeu e facilitou a corrupção do réu
Diego, menor de dezoito anos, com ele praticando a infração penal
acima descrita.
A materialidade e a autoria delitiva restaram
amplamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-76.2018.8.26.0613 -Voto no 21.584
4
boletim de ocorrência (fls. 8/11), auto de exibição, apreensão e
entrega dos bens subtraídos (fls. 12/14), fotografias do arrombamento
da porta do imóvel (fls. 30/35), auto de avaliação (fls. 78/82) e laudo
pericial de exame do local dos fatos (fls. 88/93), bem como a prova
oral colhida em juízo, incluindo depoimentos da vítima e de policiais
civis, além da confissão espontânea do réu (mídia audiovisual).
Inexistindo
devolução
recursal
quanto
à
condenação do réu pela prática do crime de furto, a qual se encontra
lastreada em sólidos fundamentos e elementos de prova, tal como
acima mencionado, passa-se à verificação do quanto exposto no
recurso, concernente exclusivamente à condenação do réu pela
prática do crime de corrupção de menor e ao reconhecimento da
qualificadora do delito de furto pelo concurso de pessoas.
E, nesse ponto, a defesa do réu não aduz
qualquer razão.
Isso porque a qualificadora do concurso de
pessoas no crime de furto (CP, art. 155, § 4o, inciso IV) possui caráter
objetivo, sendo suficiente a mera comparsaria com terceiro indivíduo
durante a prática do delito, de maneira a agravar o desvalor da
conduta do agente, sendo irrelevante se o comparsa é imputável ou
não.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
INCIDÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-76.2018.8.26.0613 -Voto no 21.584
5
QUALIFICADORA NECESSIDADE DE LAUDO
PERICIAL.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
ADOLESCENTE
INIMPUTÁVEL.
IRRELEVÂNCIA.
I - O exame de corpo de delito direto, por
expressa determinação legal, é indispensável
nas infrações que deixam vestígios, podendo
apenas supletivamente ser suprido pela prova
testemunhal quando os vestígios tenham
desaparecido. Portanto, se era possível sua
realização, e esta não ocorreu de acordo com
as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a
prova testemunhal não supre sua ausência
(Precedentes).
II - Reconhece-se a qualificadora prevista no
art. 155, § 4°, inciso IV, ainda que o crime
tenha sido praticado em concurso com menor
inimputável,
uma
vez
que
a
norma
incriminadora tem natureza objetiva e não faz
menção à necessidade de se tratarem todos de
agentes capazes.
III - No caso, em que pese o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo à
subtração da coisa, remanesce a figura do
delito de furto qualificado, porquanto o crime foi
praticado em concurso de agentes.
Writ parcialmente concedido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-76.2018.8.26.0613 -Voto no 21.584
6
(STJ, HC 131.763/MS, Rel. Ministro Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
julgado
em
23/06/2009).
De outro lado, o comprovado envolvimento do
adolescente durante a prática do crime de furto conduz à condenação
do apelante também pelo crime constante no art. 244-B da Lei no
8.069/90.
Nesse prisma, imperioso destacar que o delito
de corrupção de menores constitui um crime formal, não sendo
correto exigir-se a ocorrência de resultado naturalístico, consistente
em efetivo prejuízo para a formação moral do menor. Em verdade,
sendo adolescente, jamais pode ser considerado sujeito desprovido
de condições de recuperação.
Assim vimos entendendo atualmente:
Entretanto, dois pontos de apoio nos fizeram
alterar nosso entendimento: a) o estudo
aprofundado deste Estatuto, suas metas e seus
fundamentos, mormente o princípio da proteção integral, constitucionalmente
assegurado; b) a confusão que ora se desfaz
entre o delito material ou formal e o crime
impossível. O objeto jurídico deste e de outros
crimes previstos nesta Lei é a boa formação
moral da criança e do adolescente. Essa
formação se desenvolve, na realidade, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-76.2018.8.26.0613 -Voto no 21.584
7
longo de toda a vida humana, constituindo-se
na personalidade, sempre dinâmica e mutável.
Ninguém passa pelos anos sem alterar o seu
comportamento para o bem ou para o mal.
(...) Precisa-se de fé na recuperação dos maus
passos em direção oposta, motivo pelo qual
apontar o adolescente (nem se pense na
criança) como corrompido, inviável como vítima
desse delito do art. 244-B, significa decretar a
inviabilidade de sua reordenação de valores e
princípios.
(Estatuto
da
Criança
e
do
Adolescente Comentado, Forense, p. 732).
Não
obstante,
reforçando
nosso
posicionamento, ainda oportuno colacionar a Súmula no 500 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A configuração do crime previsto no artigo 244-
B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal.
Saliente-se, no mais, ao contrário do alegado
nas razões recursais, a inexistência de qualquer bis in idem entre a
condenação do acusado pela prática do crime de corrupção de
menor, que possui por bem jurídico a boa formação moral da criança
e do adolescente, e o reconhecimento da qualificadora do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-76.2018.8.26.0613 -Voto no 21.584
8
de pessoas no crime de furto, a qual se relaciona com o patrimônio da
vítima e tem por valoração exatamente o maior desvalor da conduta
do agente pela comparsaria, conforme dantes destacado.
Nessa linha de raciocínio, era de rigor,
portanto, a condenação do apelante também pela prática do crime de
corrupção de menor, nos termos expostos na sentença apelada.
O cálculo da reprimenda do réu, contudo,
comporta uma pequena alteração, pois, embora as penas tenham sido
fixadas no patamar mínimo legal, o magistrado a quo reconheceu
erroneamente o concurso material de crimes.
Assim, é o caso de se aplicar a regra do
concurso formal de crimes, prevista no art. 70, primeira parte, do
Código Penal, já que a consumação dos referidos delitos aconteceu
de modo concomitante por meio da prática da mesma conduta. Em
outras palavras, a corrupção do menor se deu com a execução do
delito de furto.
Por consequência, aplica-se a pena mais
grave, no caso, a de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (furto
qualificado), com acréscimo de 1/6, resultando na reprimenda de 2
anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa (já que o crime de
corrupção de menor não prevê pena de multa), calculados no piso
legal.
No mais, são mantidas a fixação do regime
prisional inicial aberto e a substituição da reprimenda corporal por
duas penas alternativas, nos moldes estabelecidos na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por MARCELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-76.2018.8.26.0613 -Voto no 21.584
9
JUSTINO JUNIOR, apenas para o fim de reduzir a sua reprimenda
corporal ao patamar de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime
inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal,
mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator